Tribunal: TJSP
Processo: 1002695-08.2016.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO NA CONTRAMÃO DA DIREÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU PELO ACIDENTE
- Inconteste a alegação da autora quanto à dinâmica do acidente;
- É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO NA CONTRAMÃO DA DIREÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU PELO ACIDENTE
- Inconteste a alegação da autora quanto à dinâmica do acidente;
- É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito;
- Nos termos do artigo 34 do CTB "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.";
- Quem realizada conversão sem as devidas cautelas, interceptando a frente de outro veículo, causando-lhes danos, é considerado responsável pelo acidente.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002695-08.2016.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
EDIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado FERNANDO GOMES DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: EDIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: FERNANDO GOMES DA CRUZ
COMARCA: EMBU DAS ARTES 1a VARA JUDICIAL
ASSUNTO: ACIDENTE DE TRÂNSITO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: RODRIGO APARECIDO BUENO DE GODOY
EMENTA
APELAÇÃO
ACIDENTE DE TRÂNSITO
VEÍCULO NA
CONTRAMÃO DA DIREÇÃO CULPA EXCLUSIVA DO RÉU
PELO ACIDENTE
- Inconteste a alegação da autora quanto à dinâmica do acidente;
- É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito
Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto
lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e
diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito;
- Nos termos do artigo 34 do CTB “O condutor que queira
executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la
sem perigo para os demais usuários da via que o seguem,
precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua
direção e sua velocidade.”;
- Quem realizada conversão sem as devidas cautelas, interceptando
a frente de outro veículo, causando-lhes danos, é considerado
responsável pelo acidente.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
100/102, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para
condenar o requerido ao pagamento de R$8.846,44, atualizado à partir da data do evento
danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil.
Diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Irresignado, o réu apelou.
Aduziu, em suma, que não é o culpado pelo acidente, já que as testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ouvidas em Juízo confirmaram que não presenciaram o ocorrido e que não houve realização
de perícia após a lavratura do boletim de ocorrência.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo
a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória movida por Fernando Gomes da Cruz em face
de Edivaldo Santos de Oliveira Junior, julgada parcialmente procedente.
Infere-se dos autos que no dia 07 de junho de 2015, as partes trafegavam em
direções opostas na vida, quando, o réu, ao realizar uma curva, invadiu a faixa ocupada pelo
autor, vindo a colidir frontalmente.
Pois bem.
Dispõe o artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento
lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida
antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou
fazendo gesto convencional de braço.
Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de
faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.
Ainda:
Dispõe artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá
certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua
posição, sua direção e sua velocidade.
É dever do condutor “a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-
o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (art. 28, do Código de
Trânsito Brasileiro). Deve-se ressaltar que a conversão, embora permitida, é manobra que
exige extremo cuidado e atenção porque sempre encerra perigo, somente podendo ser
realizada após a verificação de tráfego no mesmo sentido, evitando interrompe-la.
A norma, portanto, não exime o motorista de se atentar para as condições da
pista, peculiaridades do tráfego ou da via cumpre ao condutor, regular a velocidade,
levando em consideração “as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições
meteorológicas e a intensidade do trânsito”.
Aqui nos autos, ficou comprovado que o réu, ao efetuar a curva, invadiu a
pista do autor, vindo a colidir frontalmente com o veículo do autor. Tal fato foi confirmado
pela testemunha Elvis Herculanio Freire que, apesar de não ter presenciado o momento
exato do acidente, chegou ao local momento após, e pôde presenciar que o veículo do réu
estava na contramão da direção.
As fotos acostadas na inicial confirmam a dinâmica do acidente.
Destarte, a sentença da R. Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
20% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora